Tribunal: STF
Processo: ADI 7427
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Alteração do ato normativo impugnado.



1. Embargos de declaração contra decisão monocrática que extinguiu o processo sem exame do mérito, por falta superveniente de interesse de agir, considerando que os dois dispositivos impugnados, art. 3º, § 1º-A e § 6º, da Resolução do CNJ nº 81/2009, com redação dada pela Resolução nº 478/2022, foram, depois do ajuizamento, alterados pela Resolução CNJ nº 516/2023. 



2. O recurso questiona parcialmente a decisão, afirmando a necessidade de intervenção desta Corte no que diz respeito ao momento de realização da banca de heteroidentificação dos candidatos negros. Além disso, a partir das alterações normativas, agrega novos fundamentos à causa de pedir.



3. A alteração significativa do objeto de controle implica necessariamente no prejuízo da ação direta. Ademais, os embargos de declaração não são o meio idôneo para ampliação do objeto da demanda. Precedentes.



4. Desprovimento dos embargos de declaração.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional da Advocacia Negra – ANAN contra o art. 3º, § 1º-A e § 6º, da Resolução CNJ nº 81/2009, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 478/2022 e, por arrastamento, os itens 2.11.1 e 2.11.2, do Edital de abertura nº 01/2023, do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas. Eis o teor dos dispositivos questionados:



    Art. 3º. (...)



    § 1º-A. É vedado o estabelecimento de nota de corte ou qualquer espécie de cláusula de barreira para os candidatos negros na prova objetiva seletiva, bastando o alcance da nota 6,0 (seis) para que o candidato seja admitido às fases subsequentes. 



    (...)



    § 6º. As comissões de que trata o parágrafo anterior deverão funcionar preferencialmente no ato da inscrição ou após a publicação do resultado final do concurso, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade de cada tribunal.



    2. Para a autora, as normas veiculadas são materialmente inconstitucionais, por violação ao comando constitucional de redução de todas as formas de desigualdade e do dever estatal de promoção da isonomia (CF/1988, art. 3º, III, e art. 5º, caput).



    3. Em relação ao art. 3º, § 1º-A, da resolução impugnada, a requerente sustenta que, a despeito da boa intenção, a previsão acabaria por reduzir as chances de participação dos candidatos negros, ao fixar uma nota mínima que não é exigida dos candidatos que concorrem às vagas destinadas à ampla concorrência ou mesmo das pessoas com deficiência. Assim, ao reduzir o acesso às ações afirmativas, o dispositivo seria inconstitucional.



    4. No que se refere ao art. 3º, § 6º, da mesma resolução, a autora questiona a discricionariedade no momento de realização da banca de heteroidentificação. Afirma que tal verificação representa um instrumento de validade da própria inscrição do candidato, de modo que sua postergação para o momento final do concurso violaria a legalidade a eficiência.



    5. Diante disso, pede, cautelarmente, a suspensão de eficácia dos dispositivos e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade, de modo a (i) permitir a aplicação da cláusula de barreira, quando o resultado da sua aplicação for mais favorável do que a utilização da nota mínima 6,0, e (ii) determinar a obrigatoriedade de realização da banca de heteroidentificação até o momento da inscrição definitiva.



    6. Protocolada a inicial, foi distribuída à minha relatoria. Submeti, então, o processo ao rito do art. 10 da Lei nº 9.868/1999.



    7. Notificada a Presidência do CNJ, foram prestadas as informações (doc. 20). Nelas, apontou-se que na 12ª Sessão Ordinária do Conselho, no dia 22.08.2023, fora apresentada em mesa proposta de ato normativo nº 0005298-94.2023.2.00.0000, para alterar as disposições impugnadas, em linha do que foi pretendido pela autora. Posteriormente, complementaram-se as informações com a confirmação de que foi acolhida a proposta, que deu origem à Resolução nº 516/2023, que promove alterações na resolução aqui questionada (docs. 22 a 24).



    8. Considerando as alterações promovidas no ato impugnado, decidi pela extinção do processo, em razão da perda superveniente do interesse de agir, aplicando a jurisprudência desta Corte no sentido de que a revogação das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido.



    9. A autora, todavia, apresentou embargos de declaração. Afirma que há obscuridade na decisão, no que tange à possibilidade de realização da banca de heteroidentificação até a publicação do resultado final do concurso, de modo que a alegada inconstitucionalidade do ato ainda se manteria. Aduz que a modificação feita pelo CNJ agrega fundamentos novos à alegação de inconstitucionalidade requerida na petição inicial. Diante disso, pede que seja dado prosseguimento parcial à ação apresentada.



    10. É o relatório. Passo a decidir.



    11. Em que pese a irresignação da parte autora, a mudança sensível do parâmetro de controle leva necessariamente ao prejuízo da ação direta. Como se narrou na decisão embargada, ambos os pontos questionados pela parte autora foram objeto de considerável alteração por força da Resolução CNJ nº 516/2023, a obstar o prosseguimento do feito.



    12. A alteração significativa do objeto de controle restou efetivamente configurada, tanto que a própria autora apresenta, nos embargos, fundamentos novos e autônomos para dar base à sua pretensão (doc. 27, fls. 4 e 5), assumindo que a resolução editada leva a um “novo quadro” nas alegadas violações. Assim, não é possível o prosseguimento da ação direta, relativamente a qualquer dos pedidos.



    13. Ademais, importante se frisar que não é permitido que o interessado deduza novos argumentos em sede de embargos de declaração, ampliando, nesse momento processual, a causa de pedir da ação direta. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”.



    (ADI 6166 ED, Rel. Edson Fachin, j. 15.12.2020, grifos acrescentados)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. 1. Utilização indevida dos embargos de declaração para dirimir controvérsia estranha ao objeto da demanda, jamais suscitada nos autos. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.



    (ADI 6986 ED, Rel. Rosa Weber, j. 14.02.2022, grifos acrescentados)



    14. Por fim, vale ressaltar que o prejuízo da presente ação não impede eventual aprimoramento do ato normativo, na linha do que pretende a autora, ou outras mudanças que se façam necessárias, o que poderá ser debatido, inclusive, na seara administrativa perante o Conselho Nacional de Justiça.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, §2º, do CPC, conheço, mas nego provimento aos embargos de declaração.



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator